Tribunal: STJ
Processo: 1004844-85.2024.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938735 - SP (2025/0178571-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: EDSON CARLOS DE ASSIS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSANE OLIVEIRA DE ASSIS
ADVOGADOS
: ADRIANA DUARTE DA SILVA - SP347140
DANIELA NATALIA ULIARTE LOPES - SP493295
JOELMIR SANTOS DE FREITAS - SP453216
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE CÂNCER.
ROL DA ANS. DESIMPORTÂNICA. DEVER DE COBERTURA.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ
reconhece como abusiva a negativa de cobertura de tratamento
contra o câncer, independentemente da taxatividade do rol da ANS,
dada a obrigação legal específica de cobertura de medicamentos
antineoplásicos orais, conforme disposto na Lei n. 9.656/1998.
2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49922783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:16:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: f290cf21-fcf0-4e77-8b17-d9814902a91c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938735 - SP (2025/0178571-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: EDSON CARLOS DE ASSIS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSANE OLIVEIRA DE ASSIS
ADVOGADOS
: ADRIANA DUARTE DA SILVA - SP347140
DANIELA NATALIA ULIARTE LOPES - SP493295
JOELMIR SANTOS DE FREITAS - SP453216
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE CÂNCER.
ROL DA ANS. DESIMPORTÂNICA. DEVER DE COBERTURA.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ
reconhece como abusiva a negativa de cobertura de tratamento
contra o câncer, independentemente da taxatividade do rol da ANS,
dada a obrigação legal específica de cobertura de medicamentos
antineoplásicos orais, conforme disposto na Lei n. 9.656/1998.
2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A. (NOTRE DAME) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e
da CF contra
a
c,
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. SALLES
ROSSI, assim ementado:

PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER Custeio do
medicamento ENCORAFENIB, em associação ao CETUXIMAB, em
favor do autor Parcial procedência decretada - Inconformismo da
operadora Alegação de ausência de previsão junto ao rol da ANS para
a enfermidade do demandante e pela sua taxatividade (além de
exclusão contratual) – Não acolhimento Entendimento desta Turma
Documento eletrônico VDA49628843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:35
Código de Controle do Documento: 3a271c57-8314-491f-b8be-101c7de85328

Julgadora, no sentido de que o precedente do C. STJ não possui
caráter vinculante Superveniência da edição da Lei no 14.454/2022
(que alterou o art. 10 da Lei no 9.656/98) Enquadramento no art. 13
daquele diploma legal Além da expressa indicação médica, consta
parecer da FDA recomentando a associação de ambos os
medicamentos para tratamento da enfermidade do autor (carcinoma
de cólon metástico) – Incidência, ainda, da Súmula no 102 deste E.
TJSP – Doença coberta pelo contrato, não subsistindo a negativa da
operadora Prevalecimento do princípio da função social do contrato e
boa-fé contratual Precedentes envolvendo o mesmo medicamento,
para tratamento da mesma enfermidade Sentença mantida Recurso
improvido.

No presente inconformismo, NOTRE DAME sustentou a inaplicabilidade dos
óbices à admissão do apelo nobre.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, NOTRE DAME defendeu a violação do art. 10 da Lei n. 9.656/98 ao
c
sustentar que não está legal e contratualmente obrigada a fornecer o medicamento
requerido pelo autor, que não consta no rol da ANS e é de uso domiciliar.
Cinge-se a controvérsia, portanto, quanto à legalidade da cláusula
excludente de cobertura do medicamento ENCORAFENIB, em associação ao
CETUXIMAB ao autor, para tratamento de câncer de cólon metástico.
Deveras, é consolidado no STJ o entendimento no sentido de que a
natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever
de cobertura de medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, em
relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA.
PROSTATECTOMIA
RADICAL
ROBÓTICA.
TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL
DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RECUSA ABUSIVA. DANOS
Documento eletrônico VDA49628843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:35
Código de Controle do Documento: 3a271c57-8314-491f-b8be-101c7de85328

MORAIS.
CONFIGURAÇÃO.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo
plano de saúde do procedimento de prostatectomia radical robótica
para o tratamento de câncer e a caracterização dos danos morais
decorrentes da negativa de custeio.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames,
medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo
irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.
Precedentes.
3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de
cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o
sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições
precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito
às situações correntes de inadimplemento contratual.
4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na
interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada
ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de
operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em
contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé,
afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não
é o caso dos autos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no
7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado
pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo,
circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada
indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.136.426/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
18/11/2024
22/11/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
CITAÇÃO DE ARTIGOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. CIRURGIA.
NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.
REEMBOLSO INTEGRAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA49628843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:35
Código de Controle do Documento: 3a271c57-8314-491f-b8be-101c7de85328

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é
deficiente a fundamentação recursal que alega ofensa ao art. 1.022 do
CPC/2015, de forma genérica, sem apontar claramente os supostos
vícios de fundamentação existentes no aresto impugnado. Precedentes.
2. É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que
citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para
caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser
impossível identificar se o foram citados meramente a título
argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial
interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
,
24/11/2020
DJe
), o que ocorreu.
4/12/2020
3. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula
n. 182/STJ).
4. Para a jurisprudência do STJ, no caso de tratamento oncológico, há
apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo
pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou
exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada agência
reguladora. Precedentes.
5. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de
procedimentos e exames integrantes do tratamento oncológico.
Precedentes.
5.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde,
da cirurgia integrante do tratamento de câncer da parte agravada
(prostatectomia robótica), conforme a prescrição médica, o que não
destoa do entendimento desta Corte Superior.
6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula
n. 83/STJ).
7. O usuário faz jus ao reembolso integral das despesas médicas,
quando comprovado o inadimplemento contratual do plano de saúde
relativo à recusa do custeio do tratamento prescrito pelo médico
assistente. Precedentes.
7.1. A Corte local condenou a empresa agravante ao reembolso
integral das despesas médicas, ante sua recusa indevida da cobertura
médica. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ.
8. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.108.528/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
12/8/2024
15/8/2024
Documento eletrônico VDA49628843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:35
Código de Controle do Documento: 3a271c57-8314-491f-b8be-101c7de85328

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. TAXATIVIDADE DO ROL
DA ANS. EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. NECESSIDADE MÉDICA
COMPROVADA. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.
AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial da operadora de saúde, cassando o
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia determinado o
fornecimento do medicamento antineoplásico Venclexta (Venetoclax).
A parte agravante sustenta que, tratando-se de medicação
antineoplásica,
incide
obrigação
legal
de
cobertura
independentemente da discussão sobre a taxatividade do rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano
de saúde é obrigada a fornecer medicamento antineoplásico oral de
uso domiciliar, mesmo não listado no rol da ANS; e (ii) estabelecer se
o reexame dos requisitos da tese firmada pela Segunda Seção do STJ
sobre a taxatividade mitigada do rol da ANS exige retorno à instância
de origem ou pode ser afastado diante da obrigação legal específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ
reconhece como abusiva a negativa de cobertura de tratamento contra
o câncer, independentemente da taxatividade do rol da ANS, dada a
obrigação
legal
específica
de
cobertura
de
medicamentos
antineoplásicos orais, conforme disposto na Lei 9.656/1998.
4. A Diretriz de Utilização (DUT) da ANS constitui apenas elemento
organizador da prescrição, não podendo restringir o acesso a
tratamentos eficazes e prescritos para enfermidades graves, como o
câncer, sobretudo quando os tratamentos convencionais se mostram
ineficazes.
5. O fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais é obrigatório
por força da Lei 9.656/1998, art. 10, IV, e art. 12, I, c, e II, g, o que
torna irrelevante, no caso concreto, a discussão sobre a aplicação da
tese da taxatividade mitigada do rol da ANS e afasta a necessidade de
retorno dos autos à instância de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.900/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
26/5/2025
29/5/2025
Desta feita, o acórdão estadual está em consonância com o entendimento
consolidado nesta Corte Superior, razão pela qual
do agravo para
CONHEÇO
NEGAR
ao recurso especial.
PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49628843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:35
Código de Controle do Documento: 3a271c57-8314-491f-b8be-101c7de85328

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA49628843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:35
Código de Controle do Documento: 3a271c57-8314-491f-b8be-101c7de85328

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.938.735 / SP
Número Registro: 2025/0178571-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10048448520248260405 20687577520248260000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: EDSON CARLOS DE ASSIS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSANE OLIVEIRA DE ASSIS
ADVOGADOS : ADRIANA DUARTE DA SILVA - SP347140
JOELMIR SANTOS DE FREITAS - SP453216
DANIELA NATALIA ULIARTE LOPES - SP493295
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49867313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:49:04
Código de Controle do Documento: b83fe1d1-e31e-407f-b3ee-70094e38ee32

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:49:04
Código de Controle do Documento: b83fe1d1-e31e-407f-b3ee-70094e38ee32